Tribunal: TJSP
Processo: 0013107-55.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013107-55.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CHRISTIAN
ROSA LEAL NOGUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013107-55.2015.8.26.0562 -Voto no
2
Voto número 46.622
Apelação Criminal no 0013107-55.2015.8.26.0562
(4a Vara Criminal Comarca de Santos)
Apelante: CHRISTIAN ROSA LEAL NOGUEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 209/214, acrescenta-
se que Christian Rosa Leal Nogueira foi condenado, por incurso no
artigo 129, parágrafo 1o, inciso I, do Código Penal, à pena de 1 ano de
reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas.
Inconformado, apelou, por meio do d. causídico,
pretendendo, em apertada síntese, a absolvição, aduzindo legítima
defesa ou inexigibilidade de conduta diversa e, alternativamente, a
desclassificação para o crime de lesão corporal de natureza leve.
O
recurso
foi
contrariado,
a
fls.
232/244,
e
a
Procuradoria
de
Justiça,
a
fls.
265/268,
manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.
Christian Rosa Leal Nogueira foi condenado porque, nas
circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em
desentendimento no trânsito, agrediu a vítima desferindo nela soco que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013107-55.2015.8.26.0562 -Voto no
3
demandou intervenção cirúrgica.
A MMa Juíza de Direito de primeiro grau deu adequada
solução à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência, com o auto de reconhecimento, com o laudo de
lesão corporal, com o laudo do veículo e com a a prova oral colhida no
feito.
É dos autos que a vítima, de carro, levava sua ex-mulher
ao trabalho quando, ao deparar com o veículo conduzido pelo réu à sua
frente, buzinou para que ele lhe desse passagem, tendo o indigitado
atravessado o carro na pista e vindo ao encontro do ofendido para tirar
satisfações. A vítima, então, para evitar uma discussão, entrou no
automóvel e passou a ser perseguida pelo acusado, que começou a dar
chutes no carro do ofendido, que, ao tentar conter o réu, levou um soco
no nariz, o que demandou a intervenção de procedimento cirúrgico.
Ainda que o réu tenha negado a prática ilícita, alegando
que a vítima partiu para cima dele, as palavras da ex-mulher do ofendido
confirmam a narrativa do ofendido, não se havendo falar em legítima
defesa, porque ausente comprovação de que o agente tenha repelido
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, nem
inexigibilidade de conduta diversa, por carecerem os autos de
demonstração de ter o réu agido sob absoluta ausência de domínio
sobre sua conduta.
Assim, a pretensão absolutória consubstancia-se mero
exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013107-55.2015.8.26.0562 -Voto no
4
jurisdição.
Bem determinados a pena e o regime prisional aberto,
não faz jus o réu a benefícios por falta de preenchimento dos requisitos
legais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR